Tribunal: TJMT
Processo: 1030930-82.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030930-82.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MAFALDO SALES DA SILVA - CPF: 103.121.371-68 (APELANTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.(participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Erotides Kneip (convocada), e Des. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

APELAÇÃO
— MILITAR — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR OS ATOS DE PROMOÇÃO ANTERIORES A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO — ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — OCORRÊNCIA.

A pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar prescreve em cinco (5) anos, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Mafaldo Sales da Silva

contra a sentença (Id. 70231958) proferida em
ação declaratória
.

Assegura que, apesar de contar, no ano de 2000, com mais de dezessete (17) anos de tempo de serviço na Corporação, foi promovido a Primeiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso ao invés de Subtenente, e que somente foi promovido a Subtenente em 2007, o que lhe prejudicou quando da passagem para a inatividade mediante reserva remunerada, já que poderia ter sido transferido para a inatividade como Segundo-Tenente.

Assevera que, por se tratar de “
erro cometido pelo recorrido, o recorrente todos os meses recebe a menor. Portanto, trata-se de uma obrigação de trato sucessivo que se renova com o tempo, não havendo no que se falar em prescrição
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 70231964).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 71416990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Isto posto, e consoante a fundamentação supra, acolho a prejudicial de mérito atinente a prescrição, e, via de consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC/2015.

Condeno o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º do CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 1.060/50.

Intimem-se.

Após, não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e remetam-se os autos ao arquivo com as devidas baixas. [...]. (Id. 70231958 – fls. 4).

A questão versa sobre a possibilidade de revisar os atos de promoção ocorridos no curso da carreira militar, no caso, de Primeiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso efetivado na data de 5 de setembro de 2000 (Id. 70230985 – fls. 2), e de Subtenente quando transferido para a inatividade mediante reserva remunerada, que se deu em 5 de junho de 2007 (Id. 70230994 – fls. 6), bem como o recebimento de valores retroativos, em tese, devidos desde à época em que deveria ter sido promovido a Segundo-Tenente, ou seja, da data da transferência para a inatividade.

Logo, não se cuida, na essência, de pretensão meramente declaratória, nada obstante o apelante nominá-la
ação declaratória
.

Assim, uma vez que o ajuizamento da demanda ocorreu em
3 de outubro de 2017
, operou-se, de há muito, a prescrição da pretensão de revisar os atos de promoção ocorridos no curso da carreira militar.

[...] 1. ‘A pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito’ (AgRg nos EDcl no AREsp 250.265/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 19/2/2013).

2. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1270949/ES, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 08/08/2018; REsp 1762520/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/11/2018; AgInt no AREsp 861.415/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/10/2018. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1535836/AL, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de março de 2020).

Já o fato de o apelante ter protocolado requerimento administrativo em 26 de julho de 2016 (Id. 70230973), não reinicia o prazo de prescrição — o qual, repito, já havia transcorrido —, em razão de suposta omissão da Administração em responder aquele.

Quanto aos honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (inexistente), constata-se a existência de mero
lapsus calami
no dispositivo da sentença, pelo que não é razão suficiente para afastar a correta aplicação da lei, no caso, as disposições do Código de Processo Civil. Ora, “
Deve o Direito (como a sentença) ser interpretado inteligentemente: não de modo que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis
.”. (MAXIMILIANO, Carlos.
Hermenêutica e Aplicação do Direito
. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 166).

Ademais, acaso mantida a redação original do dispositivo da sentença, o credor ficaria impossibilitado de executar os honorários advocatícios, ante a inexequibilidade do título executivo, pelo que deve ser corrigido para substituir a expressão “valor da condenação” por “valor da causa”, nos termos do artigo 85, § 4º, III, do Código de Processo Civil.

[...] 2. Decidiu-se, nessa instância, pelo cabimento da condenação em honorários advocatícios no caso, mas se determinou a incidência do percentual sobre o valor da condenação, inexistente no caso.

3. Reconhecido o equívoco, deve ser excluída toda a referência ao valor da condenação para registrar-se o valor da causa como parâmetro. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no REsp 1824961/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de fevereiro de 2020).

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, observado o disposto acima, no percentual de dez por cento (10%) do valor da causa (R$ 56.000,00: cinquenta e seis mil reais), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)

negar provimento ao recurso, por conseguinte, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%); e

ii
)

corrigir, de ofício, o erro material existente no dispositivo da sentença para considerar a base de cálculo dos honorários advocatícios o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 4º, III, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021